Tribunal: TJBA
Processo: 8057115-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057115-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENILZA SILVA DE SOUSA

Advogado(s)
:
GABRIEL CHAVES OLIVEIRA CRUZ, PEDRO PAULO ALVES RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR LONGOS PERÍODOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ENILZA SILVA DE SOUSA, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória e determinando a extinção da execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC, bem como a anulação do leilão judicial realizado no curso do processo executivo.

2.

No julgamento do agravo, o Colegiado concluiu pela existência de prolongada inércia do credor, constatando períodos expressivos de paralisação do processo executivo, especialmente entre os anos de 1995 e 2009, bem como posteriormente entre 2012 e 2020, circunstâncias que configuraram abandono processual por prazo manifestamente superior ao prazo prescricional aplicável às ações cambiais.

3.

Nos presentes embargos, a instituição financeira sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, alegando que o acórdão não teria examinado adequadamente a incidência do art. 921, §4º-A, do Código de Processo Civil, tampouco teria considerado a existência de atos processuais aptos a interromper ou suspender a prescrição intercorrente, além de afirmar que parte da paralisação do processo teria decorrido da tramitação de embargos à execução e de suposta demora atribuível ao aparato judiciário.

4.

A parte embargante requereu, ainda, a atribuição de efeitos modificativos ao recurso, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6.

Subsidiariamente, examina-se se os argumentos deduzidos pelo embargante configuram efetivos vícios de fundamentação ou se traduzem mera pretensão de rediscussão do mérito do julgamento que reconheceu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

7.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

8.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia, tendo reconhecido a ocorrência de prescrição intercorrente com base na análise do histórico processual da execução, que revelou extensos períodos de paralisação atribuíveis exclusivamente ao credor.

9.

A alegação de omissão quanto à incidência do art. 921, §4º-A, do CPC não se sustenta, porquanto o julgado enfrentou de forma suficiente a dinâmica da prescrição intercorrente no processo executivo, concluindo que os atos processuais praticados pelo exequente consistiram, em sua maioria, em manifestações genéricas ou meramente formais, desprovidas de efetiva aptidão para impulsionar a execução ou promover a satisfação do crédito.

10.

Também não se verifica contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação adotada demonstra perfeita coerência lógica entre os elementos fáticos analisados e a conclusão alcançada, reconhecendo a prescrição intercorrente justamente em razão da ausência de providências concretas do credor voltadas à efetivação da tutela executiva durante extensos lapsos temporais.

11.

A alegação de erro material quanto ao período de inércia processual igualmente não procede, pois a constatação da paralisação do feito decorreu da análise do histórico processual constante dos autos, sendo irrelevante a tentativa de atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pelo impulso de execução destinada à satisfação de interesse patrimonial de natureza privada.

12.

Ademais, não se comprovou que os embargos à execução teriam sido recebidos com efeito suspensivo, circunstância que pudesse justificar a paralisação prolongada do processo executivo, especialmente porque, após o julgamento daqueles embargos, o exequente permaneceu inativo por aproximadamente cinco anos, o que evidencia a falta de diligência na condução do processo.

13.

A insurgência deduzida nos embargos revela, em verdade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já examinados pelo Colegiado, providência incompatível com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

14.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão embargada, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

15.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente as conclusões do acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgamento.”

“2. A mera discordância da parte quanto à valoração dos fatos e à interpretação jurídica adotada pelo colegiado não configura vício de fundamentação apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.”

“3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando evidenciada a paralisação do processo executivo por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, em razão da inércia do credor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8057115-22.2023.8.05.0000
, da Comarca de Poções, em que figura como, Embargante,
BANCO DO BRASIL S/A,
e, como Embargada,

ENILZA SILVA DE SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.